Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após a celebração de transação extrajudicial entre as partes antes da citação completa dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em razão de acordo firmado entre as partes, é cabível a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, até o cumprimento integral da transação.
III. Razões de decidir
3. Realizada transação extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do disposto no art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes.
4. Em vista de acordo entabulado entre as partes, não mais existe mora do devedor, por isso mesmo não persiste interesse processual do credor que propôs ação para cobrança, carecendo condição da ação, o que afasta a possibilidade de obter título executivo judicial e a formação de coisa julgada material.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 485, IV e VI, 771, parágrafo único, e 922; CC, art. 849.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. APC 2016.01.1.007500-4, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 17.08.2016; APC 0727204-76.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 14.08.2019; APC 0700154-40.2021.8.07.0011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.09.2022; APC 0740454-06.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.03.2024; APC 0713970-27.2023.8.07.0009, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.05.2024.